Tribunal: TJDFT
Processo: 0745402-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Da análise detida dos autos, constata-se que o presente recurso não preencheu um dos requisitos necessários ao seu conhecimento, uma vez que foi interposto de forma intempestiva. Com efeito, o Agravo de Instrumento não observou o prazo de quinze dias, estabelecido no art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil – CPC. De fato, a decisão foi publicada dia 11/09/2020 (sexta-feira) (Id. 71886433), iniciando-se o prazo recursal no dia 14/09/2020 (segunda-feira). Assim, o termo final para a interposição do Agravo de Instrumento foi dia 02/10/2020. Todavia, o recurso somente foi interposto no dia 09/10/2020 (Id. 20475087). Assim, considerando que a parte agravante interpôs o recurso fora do prazo processual, impõe-se reconhecer sua intempestividade. Pelas razões expostas, NEGO SEGUIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, em razão de sua intempestividade, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Operada a preclusão, cumpra-se a determinação contida na Portaria Conjunta n. 31 desta egrégia Corte de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora